Tribunal: STF
Processo: PPE 1039
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Os autos tratam de prisão preventiva para fins de extradição solicitada pelo Governo da República Dominicana. Até a presente data, não houve o ajuizamento do pedido extradicional.



    Consoante o art. 84, § 4º da Lei 13.445/2017, "na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando".



     Conforme o § 5º do mesmo artigo, "caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida".



     No caso, constata-se que, mesmo cientificado da prisão do extraditando, o Estado requerente não observou o prazo aludido, razão pela qual, inclusive, o Relator que me antecedeu revogou a prisão preventiva de Njemne Napoleon Fouwamba (doc. eletrônico 34).



    Pelo que consta dos autos, a única diligência remanescente possui como conteúdo a restituição de passaporte e celular outrora apreendidos, mas a petição correspondente, formulada pelo extraditando, foi registrada de forma apartada (PET 10707).



    Não há mais nada, pois, a prover no presente feito. 



    Arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator